Tribunal: TJMT
Processo: 1015888-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015888-48.2019.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[NILTON CESAR DA SILVA LOPES - CPF: 044.493.131-78 (REPRESENTANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1.

ABSOLVIÇÃO
–
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIAS DE TRAFICÂNCIA – INVESTIGAÇÃO POLICIAL – APREENSÃO DE DINHEIRO, PETRECHOS DE MERCANCIA E VARIADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS INDICATIVAS DO TRÁFICO DE DROGAS – ANÁLISE DE APARELHO CELULAR – PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL –CONSONÂNCIA COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DA TCCR/TJMT –
2.

DESCLASSIFICAÇÃO
–
POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 3 DA TCCR/TJMT –
RECURSO DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1 - Deve ser mantida a condenação q
uando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, expressadas na prisão em flagrante do apelante na posse do entorpecente encontrado em sua residência
(11,3g
de cocaína e 0,7g
de maconha), acondicionadas em “trouxinhas”, e de 2 balanças de precisão, fruto de cumprimento de
mandado de busca e apreensão judicial expedido
após “campana” realizada no local anonimamente denunciado como “boca de fumo”. Ademais, admite-se a palavra dos policiais militares como prova idônea, uma vez que,
in casu,
corroboram outros elementos de prova e não
indicam qualquer possibilidade de declaração de má-fé. Em consonância com o Enunciado Orientativo no. 8 da TCCR/TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

2 -
Comprovadas a materialidade do delito de tráfico ilícito de droga e sua autoria – por meio do robusto acervo probatório –impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, não havendo que se cogitar de desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo
pessoal
.
Além
disso, a condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante, conforme preconiza o Enunciado Orientativo n. 3 da TCCR/TJMT:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo por
Nilton Cesar da Silva Lopes
,
contra sentença pela qual foi
condenado
como autor do crime previsto no art. 33,
caput
,
da Lei no. 11.343/06, à pena de
6
anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
510 dias-multa
(
Ids. 25641469/25641471).

Nas razões recursais, a Defesa pleiteou a
absolvição
do Recorrente, por
insuficiência de prova
. Vencida em tal tese, almejou
,

ao menos, a
desclassificação
do crime para
posse de drogas para consumo pessoal
(
Ids.
20203497
e 29767950).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Ids. 20203972/74);
igualmente
, a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer

opinou
, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 31901966):

Acusado condenado pela prática delitiva prevista no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto –
Irresignação do apelante
–
Busca a absolvição do réu
sob a alegação de que os policiais não fizeram vigilância, supervisão ou campana para demonstrar a prática da traficância, além de que
não existem testemunhas que confirmem a comercialização de drogas
–
Subsidiariamente
, almeja a
desclassificação
para a conduta tipificada no
artigo 28 da Lei 11.343/06
–
Pedidos improcedentes
–
Autoria e materialidade incontestes
– Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da prática do crime de tráfico de drogas pelo réu – Apreensão de maconha e cocaína na residência do réu, além de 02 balanças de precisão e a quantia de R$ 1.396,25 – Além disso, após a apreensão do celular do acusado,
foi realizada análise no aparelho, onde os policiais civis encontraram diversas mensagens dele negociando venda de entorpecentes com usuários de drogas
– Condição de usuário, por si só, não afasta a condenação nas sanções do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia
13.2.2019
, por volta das 7hs15min., na residência localizada na Rua A, quadra D, lote 83, Jardim Conquista, em Sinop/MT.,
Nilton Cesar da Silva
, vulto “
Quina”,
guardava e
tinha em depósito, com a finalidade de entregar a consumo ou fornecer, substâncias entorpecentes
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Narra-se na denúncia que em data não precisada nos autos, mas persistindo até 13.2.2019, o
Apelante
teria sido integrante da organização criminosa denominada
“Comando Vermelho”
. Após investigações policiais, constatou-se que a residência de
Nilton
estava funcionando como “boca de fumo”.

Assim, na data do fato, foi expedido mandado de busca e apreensão no referido local, ocasião em que os policiais lograram êxito em encontrar
3 porções de cocaína
(totalizando 11,3 gramas),
1 porção de maconha
,
2 balanças de precisão e a quantia de R$1.396,25

(cédulas de diversos valores) e
R$69,25
(em moedas).

Após a regular instrução processual,
Nilton Cesar da Silva Lopes

foi condenado como autor do crime previsto no art. 33,
caput
,
da Lei no. 11.343/06.

Neste grau de jurisdição, a Defesa pleiteia a absolvição do Recorrente, por
insuficiência probatória
.

Vencida em tal tese, almeja
,
ao menos, a
desclassificação
do crime para
posse de drogas para consumo pessoal.

I -
A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas colhidas nas fases policial e judicial (Ids. 20202479 e 20203978), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 20202473), Boletim de Ocorrência (Id. 20202474), Mandado e Relatório de Busca Pessoal e Domiciliar (Id. 20202475/77), Termo de Apreensão (Id. 20202484), Laudo de constatação de droga (Id. 20202487), Análise de aparelho celular (Id, 20202487/89), Relatório Policial (Id. 20202957), Laudo Pericial (Id. 20203455) conjunto de provas que demonstram, suficientemente, que o
Apelante
praticou o crime de tráfico de entorpecentes, no dia, hora e local mencionados na inicial acusatória, na modalidade
ter em depósito
.

O Laudo de Constatação de Droga (Id. 20202487) revelou a apreensão de
11,3g
de substância entorpecente cujo resultado deu “positivo” para a presença de
cocaína
, além de
0,7g de
substância entorpecente que apresentou resultado “positivo” para a presença de
maconha
.

Os policiais
Denys Santana da Silva
e
Emanuel de Negreiros Godinho
responsáveis pelo cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do
Apelante
,

ouvidos como testemunhas tanto em sede extrajudicial quanto em Juízo, afirmaram que encontraram substâncias entorpecentes (
3 porções de cocaína e 1 porção de maconha), duas balanças de precisão e a quantia de R$1.396,25, dividida em várias cédulas e R$69,25 (em moedas), no interior da casa de
Nilton
(Id. 20202479 e 20203978).

Ademais, asseveraram que deram início ao procedimento de busca e apreensão

porque receberam ligações de populares informando que a casa do
Apelante
estava funcionando como “
boca de fumo”
. Assim, passaram a supervisionar o referido local e ao identificarem grande movimentação de pessoas, conversaram com vizinhos do
Apelante
e estes afirmaram que na casa dele
“não funcionava outro tipo de comércio no local, a não ser o tráfico de entorpecentes”
(Id.
20202479).

Não bastasse, da detida análise do arcabouço probatório, verifica-se que na análise do aparelho celular do
Apelante
, constam
prints
de tela do aplicativo de mensagens instantâneas
WhatsApp
nos quais visualiza-se conversas relacionadas à comercialização de entorpecentes (Id. 20202487/88).

Aliás, no que tange a manifestação defensiva sobre
a ausência de perícia técnica no aparelho celular do

Apelante
, verifica-se que o magistrado não fundamentou o édito condenatório somente com fundamento nas provas extraídas da análise do aparelho telefônico (
realizada por dois investigadores de Polícia Civil, após autorização judicial fundamentada
), mas sim cotejando-as com o robusto acervo probatório constante nos autos

– elementos probatórios
sem qualquer relação de dependência
com a prova obtida por meio da análise do celular do Apelante –, dentre os quais destaco:
a)
as denúncias anônimas indicando que o local era ponto de traficância;
b)
a apreensão de droga embalada para mercancia e 2 balanças de precisão;
c)
a

palavra dos policiais responsáveis pela investigação,
Emanoel de Negreiros Godinho
e
Denys Santana da Silva,
sustentando sua versão em Juízo (Id. 20203978).

Sobre o tema, traz-se à colação o seguinte julgado:

“(...) Havendo prévia autorização judicial, não se mostra ilícita a prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho celular, decorrentes de mensagens de textos SMS, conversas por meio de programas ou aplicativos (WhatsApp), mensagens enviadas ou recebidas por meio de correio eletrônico (TJ-MG - HC: 10000190667998000 MG, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 29/07/0019, Data de Publicação: 01/08/2019).

Ademais, embora extrajudicialmente o
Apelante
tenha declarado aos policiais que as balanças pertenciam a sua esposa, pois ela as usava para confeccionar adesivos de unhas, contudo, ao meu sentir, entendo que sua narrativa se mostra inconsistente e falaciosa quando confrontada com a versão harmônica apresentada pelos policiais que fizeram o monitoramento prévio da residência e apreenderam os entorpecentes durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Sobre a matéria, colaciono julgado desta c. Terceira Câmara:

“(...) Improcedente o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório comprova que o réu mantinha consigo quantidade de droga (cocaína), sobretudo pelos depoimentos dos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante, realizada após denúncias anônimas, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, restando inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória. (N.U 0000018-31.2013.8.11.0051, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 10/10/2019).

Ora, é cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156) e, na hipótese em apreço, a defesa se limitou a negar a autoria do delito atribuída ao
Apelante
, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos.

Por fim, importa registrar que a

Defesa não demonstrou qualquer razão que pudesse contaminar, pelo descrédito, os depoimentos dos policiais.

Sobre a matéria, é pacífico o entendimento no Tribunal Superior no seguinte sentido:

“(...)
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018).

De resto, registro que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal pacificou o entendimento de que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Assim, entendo que não é crível a tese defensiva de que inexistem provas para manter a condenação do
Apelante
, pois os policiais
Denys Santana da Silva
e
Emanuel de Negreiros Godinho,
os quais realizaram o monitoramento prévio da residência e apreenderam os entorpecentes em circunstância flagrancial a indicar a mercancia do ilícito, apresentaram versões harmônicas entre si e com o caderno probatório coligido aos autos, razão pela qual entendo que existem provas suficientes demonstrando a autoria do
Apelante
no delito de tráfico de entorpecente nos termos em que foi denunciado.

II -
No que se refere ao pleito defensivo pela
desclassificação
do crime para
posse de drogas para consumo pessoal
,

razão não lhe assiste.

Note-se que além dos entorpecentes (cocaína e maconha), também foram encontrados petrechos de comercialização de entorpecentes na residência do
Apelante
:
2 balanças de precisão
e a quantia de
R$69,25 (em moedas).

Outrossim, embora o
Apelante
tenha declarado

que é usuário de drogas,

afirmou em Juízo que sempre comprava as substâncias entorpecentes para consumo e por conta disso “
acabava fazendo pequenas intermediações”.
Em outras palavras, ele vendia drogas para terceiros que o procuravam. Além disso, asseverou que foi informado de que “
precisa regularizar sua loja”
(Id.
20203978).

Em casos análogos, colaciono jurisprudências desta c. Câmara:

“(...) Dessarte, é inviável cogitar a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, uma vez que os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante autorizam concluir que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, sobretudo considerando a diversidade do entorpecente e a apreensão simultânea de dinheiro em moedas e notas de pequeno valor, bem como de apetrechos comumente associados ao exercício da narcotraficância. (N.U 0018120-55.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

Por fim, importa ressaltar que o delito de Tráfico de entorpecentes, por se tratar de tipo penal de ação múltipla, não exige, para sua configuração, que o agente seja surpreendido, necessariamente, em pleno ato de mercancia; a mera concretização de
quaisquer dos núcleos do tipo penal
, configura a prática do referido crime.
In casu
, o Apelante foi surpreendido por crime de tráfico na modalidade
ter em depósito
, enquadrando-se, sua conduta, em um dos núcleos do tipo penal respectivo.

Nesse sentido, destaca-se excerto de julgado do STJ:

“(...) É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC 382.306/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe 10/2/2017). (...)” (HC 437.114/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018).

No mais, ainda que, de fato, o apelante faça uso de tais substâncias, a propalada dependência química,
per se
, não afasta a tipicidade do crime de tráfico.

Sobre o tema, o entendimento pacificado desta Corte: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (
Enunciado Orientativo no. 3 da TCCR/TJMT).

Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do
Apelante
pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Diante de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento

ao
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Nilton Cesar da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020